Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-49.2014.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000499-49.2014.8.11.0086
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que não fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a instituição representou a parte vencedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
5. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000499-49.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Deividi Izidro Neres (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEIVIDI IZIDRO NERES - CPF: 009.418.801-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000499-49.2014.8.11.0086

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que não fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a instituição representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000499-49.2014.8.11.0086

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal de Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.002 STF).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000499-49.2014.8.11.0086

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral.
Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra
acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.
I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.

(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023). [Destaquei]

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000) deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido,
[...] tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

No caso, o cerne da controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Conforme se vê, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Ademais, nos termos do precedente vinculante já mencionado – Tema 1.313, do c. STJ –, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de R$ 3.000,00 (N.U. 1040464-57.2023.8.11.0003, Des. JONES GATTASS DIAS), R$ 4.000,00 (N.U 0038865-30.2016.8.11.0041, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, R$ 3.500,00 (N.U 1024025-95.2024.8.11.0015, Des. MÁRCIO VIDAL).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para reformar parcialmente a sentença, ratificando-a em parte, a fim de condenar o(s) requerido(s) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025